Tribunal: TCU
Processo: 018.072/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de Mato Grosso (CDDPH) sobre os indícios de irregularidade pela prática de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público por Ivanildo Teixeira Thomaz, como Superintendente da Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso (Incra-MT), ante a imissão de posse na área da Fazenda Araúna junto ao Município de Novo Mundo  MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de Mato Grosso (CDDPH) sobre os indícios de irregularidade a partir da prática de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público por Ivanildo Teixeira Thomaz, como Superintendente Regional do Incra no Mato Grosso (Incra-MT), diante da imissão de posse na área da Fazenda Araúna junto ao Município de Novo Mundo - MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do RITCU, para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, conjuntamente, o Incra-Sede e o Incra-MT adotem as medidas cabíveis para efetivamente acompanhar e promover o célere andamento dos correspondentes feitos judiciais com vistas a buscar a resolução das disputas e dos litígios sobre a legítima propriedade e posse da referida da Fazenda Araúna junto ao Município de Novo Mundo - MT, devendo informar o TCU sobre o andamento e o resultado dessas medidas nos respectivos relatórios anuais de gestão junto à correspondente prestação de contas ordinária do Incra; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora representante, para ciência, além do envio ao Incra-Sede e ao Incra-MT, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.